Tribunal: STF
Processo: RE 1458346
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-Doc. 15, fl. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPOSTO DE RENDA. AUXILIO PRÉESCOLAR. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. Embora a legitimidade passiva "ad causam" seja, no caso, do Delegado da Receita Federal do Brasil do domicílio fiscal de cada um dos servidores do Departamento de Polícia Federal, a quem se atribui o lançamento de tributos e a lavratura de autos de infração, o Secretário da Receita Federal do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, por ter encampado o ato. 



    2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que o auxílio pré-escolar não se ajusta à hipótese de incidência tributária do imposto de renda descrita no art. 43 do Código Tributário Nacional (AgRg no REsp 1504862/DF, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, data do Julgamento 05105/2015, DJe de 1110512015). 3. Apelação e remessa oficial não providas.” 



    Opostos, em sequência, dois embargos de declaração, ambos foram rejeitados (e-Docs. 19 e 23).



    Em suas razões, a parte recorrente alega contrariedade aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, bem como ao artigo 109, § 2º, todos da Constituição Federal. 



    Inicialmente, defende que seja declarada a nulidade dos acórdãos dos aclaratórios por afronta ao princípio do devido processo legal, vez que ambos foram omissos em relação às teses suscitadas pela parte recorrente.



    No mérito, aponta afronta ao artigo 109, § 2º, da CF/88, quanto à questão acerca do limite subjetivo dos efeitos da sentença proferida em ações envolvendo entidades associativas.



    Defende a tese de que eventual reconhecimento do direito só poderá abranger os associados que, na época do ajuizamento da demanda, tenham domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, nos termos do artigo 2º-A da Lei nº 9.494 de 1997.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Quanto à afronta ao artigo 109, § 2º, da Constituição, cumpre destacar que, da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente inova nas razões recursais ventilando questão que não foi objeto de apelação, tampouco de decisão pela Corte de origem. Com efeito, o Tribunal a quo não se debruçou sobre o limite subjetivo dos efeitos da sentença proferida em ações envolvendo entidades associativas, de modo que não se encontra preenchido o requisito indispensável do prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalte-se que o fato da recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou a referida questão constitucional, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-la pela primeira vez.



    Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.300.990-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/9/21).



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente